Tribunal: TJSP
Processo: 2055265-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central do Brasil, a fim de localizar bens e ativos financeiros pertencentes aos executados. Descabimento. Hipótese em que os dados lançados no CCS-BACEN destinam-se a reprimir a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Decisão que

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central do Brasil, a fim de localizar bens e ativos financeiros pertencentes aos executados. Descabimento. Hipótese em que os dados lançados no CCS-BACEN destinam-se a reprimir a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Decisão que indeferiu a consulta ao CCS-BACEN mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.